Tribunal: STF
Processo: RHC 207448
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado, no relevante:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITAM AFERIR A TEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OUVIR A VÍTIMA. DESISTÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA FUNDADA EM ERRO. INTIMAÇÃO DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA FEITA INCORRETAMENTE PELO CARTÓRIO, INDUZINDO A VÍTIMA EM ERRO. INCONFORMISMO DA VÍTIMA MANIFESTADO NA AUDIÊNCIA E POR MEIO DE APELAÇÃO. (…) 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. Inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão referente à tempestividade da apelação interposta pelo assistente de acusação, resulta inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. Ainda que assim não fosse, a defesa do paciente não cuidou de trazer aos autos elementos que permitam aferi-la. 4. Não há que se falar em preclusão do direito da vítima de ser ouvida em juízo, se a desistência da oitiva da vítima pelo Ministério Público estadual foi viciada por erro que não pode ser atribuído nem ao Parquet, nem tampouco à própria vítima, mas apenas ao cartório do Juízo de 1º grau que enviou e-mail à vítima indicando que a audiência seria realizada uma hora após o horário correto. Ademais, revela-se inviável cogitar-se de preclusão na hipótese em exame, pois foi “visível (a) insistência da vítima de demonstrar seu inconformismo com a falha do cartório da Vara de origem: seja quando ainda estava em curso a audiência de instrução ou mesmo quando interpôs recurso de apelação”. Demonstrado, ainda, o prejuízo advindo da nulidade, diante da absolvição do réu...” (eDOC 25)



    O recorrente narra (eDOC 28) que, após sua absolvição na audiência de instrução e julgamento, em 21.9.2021, a vítima interpôs apelação em 24.11.2021 como assistente de acusação, a qual, provida pelo TJSP, determinou a produção de prova e novo julgamento do feito.



    Alega que seria intempestiva a apelação e que a sentença absolutória haveria transitado em julgado. (p. 3)



    Afirma também que, como o Ministério Público, titular da ação penal, teria desistido do depoimento da ofendida, não poderia o TJSP determinar que ele fosse realizado. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade dos atos posteriores à sentença e declarada extinta a ação penal.



    Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidões de eDOC 43 e 44.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, pois a discussão sobre a tempestividade da apelação não teria sido encetada pela instância ordinária e não haveria nos autos prova suficiente para caracterizá-la. (eDOC 48)



    Solicitada ao juízo de piso a senha para consulta aos autos eletrônicos (eDOC 50), foi informado que o sistema informatizado não permitiria a emissão de uma nova, pois o processo estaria atribuído à segunda instância, e encaminhada cópia dos autos eletrônicos. (eDOC 55)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da decisão monocrática mantida pelo acórdão impugnado:



    “Sustenta a defesa que a apelação criminal interposta pelo assistente de acusação seria intempestiva, por ter extrapolado o prazo de quinze dias após o término do prazo para que o Ministério Público recorra, na forma do art. 598 do Código de Processo Penal.



    Como bem pontuou o parecer ministerial, o tema não chegou a ser objeto de deliberação pelo Tribunal de Justiça, a despeito de ter sido expressamente suscitado pela defesa do paciente, em sede de contrarrazões (e-STJ fls. 172/175). Tampouco foram opostos embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão, optando a defesa por interpor recurso especial (e-STJ fls. 202/205), no qual questiona apenas a preclusão do direito de inquirição da vítima, após ter o Ministério Público desistido de sua oitiva, em audiência.



    Diante desse quadro, ainda que se trate de matéria de ordem pública, esta Corte está impedida de decidir a questão, sob pena de indevida supressão de instância.



    A impossibilidade de análise da tempestividade do recurso por este Tribunal Superior é reforçada pelo fato de que a defesa do paciente não cuidou de trazer aos autos elementos que permitam aferi-la, como se verá a seguir.



    Lembro, por pertinente, que, nos termos do enunciado 448 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo para interposição de recurso supletivo para o assistente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo para o Ministério Público.



    Em complementação, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo recursal será de 5 (cinco) dias, caso o assistente já tenha se habilitado nos autos (art. 593 do CPP), e de 15 (quinze) dias, se ainda não estiver habilitado (art. 598 do CPP). 



    (…)



    Vê-se, assim, que somente se aplicaria o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 598 do Código de Processo Penal caso a vítima, não admitida nos autos como assistente da acusação, recorresse como terceiro interessado/ofendido. Tal prazo começaria a fluir apenas após a sua intimação da sentença e após o transcurso do prazo recursal para o Ministério Público, sendo necessário o preenchimento dos dois requisitos.



    Ora, no caso concreto, não foi juntada aos autos nenhuma evidência de que a vítima tenha sido intimada da sentença absolutória proferida em 21/9/2020, ainda que dita sentença tenha determinado sua intimação. Recorde-se que o feito corre sobre segredo de justiça nas instâncias ordinárias, pelo que informações sobre o seu andamento não estão disponíveis no site da Justiça estadual.



    De outro lado, sabe-se que a vítima pleiteou, em 29/9/2020, sua habilitação, nos autos, como assistente de acusação, pedido esse que somente veio a ser deferido em decisão datada de 21/10/2020 (e-STJ fls. 157/158), ocasião em que o magistrado de 1º grau também indeferiu seu pleito de anulação da audiência de instrução e julgamento da qual ficou impedida de participar em virtude de erro cometido pelo cartório, ao lhe enviar por e-mail o link de acesso à audiência virtual.



    Por esse ângulo, seria viável a aplicação do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, que, na situação em exame, teria início na data em que a vítima (e/ou seu patrono) fosse devidamente intimada da decisão que admitiu sua participação no feito como assistente de acusação, já que o requisito de transcurso do prazo recursal pelo Ministério Público já havia sido implementado.



    No entanto, também não foi juntada aos autos certidão de publicação ou intimação dessa última decisão que deferiu pedido de ingresso no feito como assistente de acusação.



    Vê-se, assim, que, mesmo que pudesse ser afastado o óbice da supressão de instância, não há como aferir a tempestividade no caso concreto. De consequência, não há como se reconhecer constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus em relação ao ponto”. (eDOC 14, p. 3 – grifo nosso)



    Inicialmente, é importante consignar que o impetrante juntou cópia integral do feito originário nos eDOCs 1 e 2, de modo que não há falar em deficiência de instrução. A ausência de elementos quanto à realização ou comunicação de atos processuais, nos autos deste HC, deve ser entendida como sua ausência nos autos da ação penal de que se trata.



    Logo, mantém-se hígida e irretocável a conclusão do acórdão recorrido. Não é intempestiva a apelação manejada pela vítima, quando essa não havia sido intimada da sentença absolutória nem do deferimento de seu pedido de admissão como assistente de acusação.



    Tampouco pode ser acolhida a alegação de preclusão do direito de oitiva da vítima, diante da moldura fática desenhada no acórdão originário, de que seu não comparecimento à audiência decorreu de erro da secretaria do juízo na intimação quanto ao horário correto.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente